Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PATRIMÔNIO ILÍQUIDO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que indeferiu a gratuidade de justiça, mas autorizou o pagamento das custas processuais ao final da demanda.
2. O juízo de origem reconheceu que o patrimônio do executado encontra-se momentaneamente indisponível por decisões proferidas no STJ e no TJBA, mas registrou que o recorrente detém elevado patrimônio informado em declaração de imposto de renda, bem como era acionista de diversas empresas, afastando a alegada hipossuficiência.
3. O recorrente afirma incapacidade financeira decorrente do bloqueio integral de seus bens, sustenta ofensa ao direito de acesso à justiça e requer reforma da decisão para concessão do benefício.
4. A parte agravada impugna o pedido, suscita preliminar de ausência de dialeticidade e pugna pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada. O recurso expõe fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da decisão, atendendo ao princípio da dialeticidade. A repetição de argumentos não impede o conhecimento do agravo quando há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
7. Quanto ao mérito, o art. 98 do CPC exige insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça. A alegação de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos dos autos, nos termos do entendimento do STJ.
8. A decisão recorrida considera que a momentânea iliquidez decorrente de bloqueio judicial não afasta a existência de patrimônio substancial, registrado em declaração de imposto de renda, que demonstra a elevada capacidade econômica do agravante, inclusive sua qualidade de acionista em diversas empresas. Tais elementos afastam a presunção de insuficiência.
9. As ações em curso no STJ e TJBA indicam movimentações financeiras expressivas e suposta participação em operações que alcançam valores milionários, constituindo indício adicional de capacidade econômica incompatível com o benefício postulado.
10. O juízo de origem adotou solução proporcional ao indeferir a gratuidade de justiça e permitir o pagamento das custas ao final do processo, harmonizando o dever de recolhimento com o direito de acesso à justiça.
11. Não há risco imediato ao acesso à jurisdição, pois o pagamento poderá ser realizado ao final da demanda, permanecendo possível a renovação do pedido se comprovado fato superveniente que modifique a situação econômica. Precedentes do TJDFT reforçam essa exigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.

Tese de julgamento: “1. A repetição de argumentos da inicial não viola a dialeticidade quando o recurso apresenta fundamentos voltados à reforma da decisão. 2. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por provas que evidenciem capacidade econômica. 3. A momentânea indisponibilidade patrimonial não autoriza a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrada a existência de patrimônio elevado. 4. O diferimento das custas ao final do processo constitui solução adequada quando há iliquidez temporária sem comprovação de insuficiência de recursos”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LX; art. 93, IX; CPC, arts. 11, 98, 99 §§ 2o e 3o, 189, 319, 914, 919, 920; Resolução DPDF no 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 4.5.2020; TJDFT, Acórdão n. 1663742, Proc. 0707218-58.2022.8.07.0014, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, Rel. Designado Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 8.2.2023, DJe 17.3.2023; TJDFT, Acórdão n. 1735400, Proc. 0716805-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 26.7.2023, PJe 8.8.2023; TJDFT, Acórdão n. 1734865, Proc. 0719413-83.2023.8.07.0000, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 25.7.2023, DJe 4.8.2023; TJDFT, Acórdão n. 2068385, Proc. 0709679-96.2023.8.07.0004, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 18.11.2025, DJe 3.12.2025; TJDFT, Acórdão n. 1905763, Proc. 0724566-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 13.8.2024, PJe 22.8.2024.